Tribunal: TJMT
Processo: 1051030-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051030-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgara procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia após rescisão unilateral de contrato.

II. Questão em discussão:

2. Há oito questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer direito de natureza ressarcitória; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da condição suspensiva não implementada prevista na Cláusula 6.5 do contrato; (
iii
) saber se houve omissão quanto à natureza híbrida do contrato de prestação de serviços; (
iv
) saber se houve omissão quanto à análise dos termos de quitação firmados entre as partes; (v) saber se houve omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações executivas; (vi) saber se houve omissão quanto à simplicidade dos serviços efetivamente prestados; (
vii
) saber se houve omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado; e (
viii
) saber se houve erro material na distribuição do ônus sucumbencial diante da fixação de honorários em valor inferior ao postulado na inicial.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de julgamento extra petita foi rejeitada, porquanto a causa de pedir e o pedido inicial fundavam-se no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/199
4
, sendo o arbitramento de honorários a pretensão central.

4
. A cláusula contratual que vinculava pagamento à "recuperação final" foi devidamente analisada, sendo reconhecida a possibilidade de arbitramento proporcional em caso de rescisão unilateral.

5. A natureza híbrida do contrato não impede o arbitramento, especialmente diante da ausência de cláusula específica sobre remuneração em caso de revogação imotivada.

6. Os termos de quitação foram considerados genéricos e juridicamente ineficazes para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

7. A ausência de proveito econômico nas execuções não obsta o arbitramento, dada a natureza ressarcitória da verba honorária fixada judicialmente.

8. O acórdão analisou os serviços efetivamente prestados, reconhecendo a complexidade moderada e o período de atuação do escritório.

9. O quantum arbitrado foi suficientemente fundamentado com base nos critérios legais do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e o teto contratual.

10. A distribuição dos ônus sucumbenciais seguiu a jurisprudência que reconhece a procedência integral da ação de arbitramento, ainda que o percentual fixado seja inferior ao sugerido na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese:

1
1
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"
1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que rejeita expressamente todas as alegações de defesa, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante. 2. O arbitramento judicial de honorários advocatícios com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia é cabível diante da rescisão unilateral imotivada de contrato que não preveja cláusula remuneratória específica para essa hipótese. 3. A indicação de percentual na inicial da ação de arbitramento de honorários não vincula o julgador, sendo a fixação em patamar inferior suficiente para configurar a procedência do pedido e justificar a condenação integral do réu nos ônus
da
sucumbência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o e 93, IX; CC,
arts
. 10
4
, II,
4
21,
4
22 e 658; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 86, 371,
4
89, § 1o, 1.022, incisos I e II, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/199
4
(Estatuto da OAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 326/STJ; STJ, REsp 1.337.7
4
9/MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.08.2022; STJ, REsp 9
4
5.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2010; STJ,
AREsp
2.735.363, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 28.10.202
4
; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2
4
.0
4
.2023; TJMT, 100
4
299-91.2023.8.11.00
4
1, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.202
4
; TJMT, 101
4
538-28.2021.8.11.00
4
1, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade por julgamento
extra petita
, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios manejada pela embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O acórdão embargado desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios em favor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
no percentual de quatro por cento sobre o valor atualizado da soma das causas executivas em que o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos operada pelo banco em novembro de 2020. O julgado fundamentou-se na ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada, aplicando o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, sob o fundamento de que a rescisão unilateral frustrou a expectativa legítima de remuneração pelos serviços efetivamente prestados, configurando hipótese de arbitramento judicial para evitar enriquecimento sem causa do contratante.

Nos embargos de declaração apresentados (I
d.

334173355
), o embargante
BANCO BRADESCO S/A
afirma existir nulidade por julgamento extra petita, sustentando que o acórdão teria condenado ao pagamento de honorários por serviços já remunerados e quitados, quando a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito nas ações executivas, condição suspensiva não implementada. Alega que a decisão invadiu a autonomia privada ao desconsiderar cláusulas contratuais válidas que regulavam integralmente a relação entre as partes, inclusive quanto aos efeitos da rescisão, violando os artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil.

Aponta omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela "Recuperação Final" à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição esta não implementada, porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o artigo 125 do Código Civil, que estabelece que subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa.

Alega omissão quanto à natureza híbrida do contrato, que não seria de êxito puro, mas preveria cinco momentos distintos de pagamento: distribuição da ação mediante adiantamento, garantia do processo mediante penhora ou apreensão, recuperação final do crédito mediante condição suspensiva, honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, e declaração de irrecuperabilidade do crédito. Afirma que o acórdão ignorou as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, que estabeleciam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito, caracterizando remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos, valores estes efetivamente pagos e não questionados na inicial.

Aponta omissão quanto aos Termos de Quitação firmados anualmente entre as partes, especialmente o termo datado de 10 de março de 2020, no qual o escritório embargado conferiu ao banco "a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019". Sustenta que o acórdão não analisou a Cláusula 6.22 do contrato, que obrigava a contratada a elaborar anualmente declaração de quitação de honorários, outorgando ao contratante quitação plena e renunciando ao direito de qualquer discussão futura, nem aplicou o artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual ainda sem os requisitos formais valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações executivas, porquanto não houve recuperação de crédito até a presente data, e quanto à simplicidade dos serviços efetivamente prestados, limitados a atos processuais ordinários como busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário. Aponta omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado em quatro por cento, não havendo no acórdão exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado, considerando que os serviços prestados já foram pagos conforme previsão contratual e documentados pelos termos de quitação.

Aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial. Sustenta haver contradição ao reconhecer a validade dos termos de quitação em outros processos envolvendo as mesmas partes e desconsiderá-los neste feito, citando decisões da Segunda Câmara de Direito Privado que reconheceram a eficácia dos mesmos documentos.

Aponta erro material na distribuição do ônus sucumbencial, porquanto o pedido inicial era de arbitramento em dezoito por cento sobre o valor atualizado das causas e a condenação foi fixada em quatro por cento, configurando sucumbência recíproca que deveria ser distribuída proporcionalmente nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, o que não foi observado pelo acórdão.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para declarar a nulidade da decisão por julgamento extra petita ou, subsidiariamente, para sanar as omissões, contradições e erro material apontados, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, viabilizando o acesso à instância especial.

Em contrarrazões (I
d. 335844389
), o embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alegou que os embargos são inadmissíveis por configurarem mera irresignação com o resultado do julgamento, pretensão de rediscussão da matéria pela via inadequada dos
aclaratórios
, com objetivo manifestamente protelatório. Sustenta que o embargante repete as mesmas teses utilizadas na defesa, todas já refutadas pelo acórdão de forma fundamentada e exauriente.

Quanto à natureza do contrato, afirma que sempre se tratou de contrato de êxito, conforme reconhecido pela Cláusula 6.3 que estabelecia o Princípio do Benefício Financeiro como regente da relação contratual, e que este entendimento foi confirmado de forma unânime por todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal em dezenas de precedentes envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial 2.625.899/MT, no qual a Corte Superior refutou expressamente a alegação do Banco Bradesco de que o contrato não seria de êxito, consignando que a jurisprudência do Tribunal admite o manejo de ação de arbitramento nas hipóteses de revogação do mandato no curso da demanda cuja forma de remuneração previamente estabelecida seria a partir do êxito.

Quanto aos adiantamentos previstos contratualmente, sustenta que se
tratavam
de quantias ínfimas e insuficientes para remunerar o trabalho efetivamente realizado, que eram abatidas quando do repasse da remuneração final baseada no proveito econômico, não caracterizando pagamentos autônimos por serviço prestado.

Quanto aos termos de quitação, afirma que não foram assinados no momento da rescisão contratual operada em 19 de novembro de 2020, mas em data anterior, especificamente em março de 2020, não havendo qualquer acordo, termo de quitação ou renúncia no momento da ruptura do vínculo contratual. Sustenta que o termo invocado pelo embargante é genérico, não especificando os processos abrangidos nem os valores efetivamente pagos, não atendendo aos requisitos do artigo 320 do Código Civil para configurar quitação válida e regular.

Afirma que a jurisprudência deste Tribunal, nas ações de arbitramento de honorários envolvendo as mesmas partes, afastou sistematicamente a alegação de que teria havido quitação do débito de forma administrativa, citando precedentes, no qual se consignou que o ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem confirmando o entendimento exarado à unanimidade por este Tribunal no sentido de reconhecer o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados ao arbitramento de honorários, citando precedentes recentes da Corte Superior envolvendo as mesmas partes, mesmo contrato e idêntica discussão jurídica, todos confirmando a tese do embargado.

Afirma que não existem os vícios alegados pelo embargante, porquanto o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as questões relevantes, fundamentando adequadamente a rejeição das teses defensivas. Sustenta que a alegada omissão quanto à condição suspensiva foi expressamente enfrentada pelo acórdão ao consignar que o arbitramento judicial possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, não meramente executória das cláusulas contratuais originais, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza do contrato, afirma que o acórdão reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários, citando inclusive precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, fundamentando porque essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento quando há rescisão antecipada. Quanto aos termos de quitação, sustenta que o acórdão analisou detalhadamente a questão, fundamentando extensamente porque o documento não obsta o arbitramento. Quanto ao quantum arbitrado, afirma que o acórdão fundamentou detalhadamente o percentual de quatro por cento, observando os parâmetros do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração por ausência dos vícios alegados, configurando os
aclaratórios
mera tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade por julgamento
extra petita
, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios manejada pela embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legítima e estando o recurso adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO POR FASES. RESCISÃO UNILATERAL. TRABALHO PARCIALMENTE EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR FIXADO EM 3% SOBRE O VALOR DAS CAUSAS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1. Ações de arbitramento de honorários interpostas contra o banco, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com arbitramento fixado judicialmente em 3% sobre o valor atualizado da soma das causas.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
: (
i) saber se a existência de contrato escrito com cláusulas de remuneração por fases impede o arbitramento judicial de honorários em caso de revogação unilateral do mandato antes da conclusão das ações; (
ii
) saber se o valor fixado em 3% é proporcional ao trabalho efetivamente prestado, diante da ausência de cláusula expressa de remuneração para a hipótese de rescisão imotivada.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula de remuneração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento quando a rescisão unilateral impede o implemento das condições contratuais originalmente pactuadas.

4
. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da L. no 8.906/199
4
, quando comprovada a atuação parcial e a ausência de cláusula expressa que discipline a remuneração em caso de revogação imotivada.

5. O termo de quitação apresentado pela instituição financeira é genérico, sem identificação precisa dos serviços abrangidos, sendo insuficiente para afastar o direito à contraprestação proporcional.

6. O valor fixado em 3% observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente, não configurando enriquecimento sem causa nem desequilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios justifica o arbitramento judicial de honorários quando não houver cláusula específica prevendo a remuneração nessa hipótese. 2. É válido o arbitramento proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, mesmo diante da existência de contrato escrito com remuneração por êxito ou por fases."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, XIII; CC,
arts
. 187,
4
21,
4
22; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; L. no 8.906/199
4
, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.7
4
9/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
4
a Turma, j. 1
4
.02.2017; TJMT, Apelação Cível 1016516-06.2022.8.11.00
4
1, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.202
4
; TJMT, Apelação Cível 1005538-67.2022.8.11.00
4
1, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas
no

art
.
4
89, § 1o."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,
Luiz
Guilherme
Marinoni,

Sérgio
Cruz
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam que:

"Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
4
89,§
1
o,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC). Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.
4
9
4
, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo
Civil

Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/95
4
)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

O embargante aponta a existência de nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto à condição suspensiva não implementada, natureza híbrida do contrato, termos de quitação, ausência de proveito econômico, serviços efetivamente prestados e fundamentação do quantum arbitrado, contradições quanto à aplicação do artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia diante da existência de contrato escrito, e erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

Passo à análise individualizada de cada alegação.

NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao condenar o banco ao pagamento de honorários por serviços já remunerados e quitados, quando a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito nas ações executivas, condição suspensiva não implementada.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar suscitada, consignando que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/199
4
, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

O acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar suscitada, consignando que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/199
4
, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral não se limitava à perda da possibilidade de receber honorários pela recuperação final do crédito, como sustenta o embargante, mas sim ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual.

O acórdão fundamentou adequadamente que os próprios
conteúdos
da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Transcrevo o trecho pertinente:

"
A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/9
4
, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.
A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.
Os próprios
conteúdos
da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.
Com isso, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a sentença manteve-se nos estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos autos."

A fundamentação é clara, coerente e juridicamente consistente. O acórdão distinguiu adequadamente entre a natureza do pedido formulado na inicial, que efetivamente postulava arbitramento de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, e a alegação do embargante de que se trataria de pedido indenizatório por lucros cessantes.

Não há, portanto, nulidade por julgamento extra petita. O que existe é divergência interpretativa quanto ao alcance da causa de pedir, questão de mérito que foi adequadamente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela via inadequada dos
aclaratórios
, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de nulidade.

QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela "Recuperação Final" à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

A alegação não configura o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda
por que
a não implementação da condição suspensiva não obsta o arbitramento judicial de honorários. O julgado reconheceu expressamente que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

O acórdão estabeleceu distinção conceitual fundamental entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, esclarecendo que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

A fundamentação prossegue com análise constitucional da questão:

"A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados. O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão
prestacional
que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa."

O acórdão ainda fundamentou especificamente quanto à condição suspensiva:

"A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida. Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

OMISSÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, fundamentando
por que
essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento judicial. O julgado consignou que a cláusula de remuneração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento quando a rescisão unilateral impede o implemento das condições contratuais originalmente pactuadas.

O acórdão fundamentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento judicial de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/199
4
, quando comprovada a atuação parcial e a ausência de cláusula expressa que discipline a remuneração em caso de revogação imotivada.

O julgado analisou especificamente a estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e que os adiantamentos constituíam quantias que seriam abatidas da remuneração final, não caracterizando pagamentos autônomos por serviço prestado.

O acórdão fundamentou-se em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre contratos com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, consignando que a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado.

O acórdão prosseguiu com fundamentação jurisprudencial específica sobre a matéria:

"Por isso, o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado, veja: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4
. Agravo interno desprovido. (grifo nosso) (
Agint
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)"

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e os adiantamentos eram quantias insuficientes que seriam abatidas da remuneração final.

Novamente, o que existe não é omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato.

OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS DE QUITAÇÃO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado adequadamente os Termos de Quitação firmados anualmente entre as partes, especialmente o termo datado de 10 de março de 2020, nem a Cláusula 6.22 do contrato que obrigava a contratada a elaborar anualmente declaração de quitação de honorários.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado expressamente examinou os documentos apresentados pelo embargante, consignando que o termo de quitação apresentado pela instituição financeira é genérico, sem identificação precisa dos serviços abrangidos, sendo insuficiente para afastar o direito à contraprestação proporcional.

O julgado fundamentou que a indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Verifica-se que o acórdão não apenas analisou os termos de quitação, como o fez de forma exaustiva, enfrentando a questão sob múltiplas perspectivas: requisitos de validade do negócio jurídico (artigo 10
4
do Código Civil), princípio da boa-fé objetiva (artigo
4
22 do Código Civil), jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre quitação genérica, e adequação do documento aos processos específicos objeto da lide.

O embargante pretende que o acórdão tivesse analisado especificamente a Cláusula 6.22 do contrato e o parágrafo único do artigo 320 do Código Civil. Contudo, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, não exige que o julgador enfrente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que inequivocamente ocorreu no caso concreto.

A análise realizada pelo acórdão sobre a invalidade da quitação genérica por indeterminabilidade do objeto (artigo 10
4
, inciso II, do Código Civil) e violação ao princípio da boa-fé objetiva (artigo
4
22 do Código Civil) é juridicamente mais robusta e abrangente do que a mera análise dos requisitos formais do artigo 320 do Código Civil, porquanto enfrentou a questão sob a perspectiva da validade do próprio negócio jurídico, e não apenas de seus requisitos formais.

O acórdão prosseguiu com fundamentação jurídica sobre os requisitos de validade da quitação:

"O termo de quitação apresentado por Banco Bradesco S.A. como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 10
4
, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica. A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado."

A fundamentação prosseguiu com análise principiológica:

"Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo
4
22 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos."

O acórdão ainda fundamentou com base na jurisprudência deste Tribunal:

"A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos: 'APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu'. (TJMT, 101
4
538-28.2021.8.11.00
4
1, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei)."

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto aos termos de quitação.

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. O julgado consignou que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, e não constituindo execução específica do contrato rescindido.

O acórdão expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial de honorários.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Veja-se julgado colacionado nos autos:
“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 100
4
299-91.2023.8.11.00
4
1, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/202
4
,
Publicado
no DJE 26/06/202
4
- destaquei).

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

Esclareço, ainda, que acerca da temática é sustentado violação ao princípio da
pact
sunt servanda
,
ou seja
o acórdão teria ignorado a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art.
4
22
do
Código Civil
), a função social do contrato (art.
4
21
do
Código Civil
) e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é
"firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...)
” (STJ -
AgInt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 2
4
/0
4
/2023, T
4
- QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o "
perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
", se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:Ministro
MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/202
4
).

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao pacta sunt
servanda ,
mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Noutro giro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. Ressalvo que o acórdão embargado expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando, assim, o arbitramento judicial de honorários.

O acórdão consignou que essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada, destacando que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas sim em reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

Transcrevo o trecho pertinente:

"Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados. Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados."

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito:

"O quantum fixado em
3
%
do valor atualizado da soma das causas observa rigorosamente os parâmetros do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC, considerando: (i) o trabalho efetivamente realizado em dois processos de execução sem maior complexidade; (
ii
) o tempo despendido e resultados obtidos; (
iii
) o teto contratual de R$ 98.817,00 por processo como parâmetro de proporcionalidade; e (
iv
) a metodologia objetiva e transparente que afasta arbitrariedade. O valor arbitrado mostra-se adequado, razoável e proporcional à atuação desempenhada."

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

OMISSÃO QUANTO AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE

PRESTADOS

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a simplicidade dos serviços efetivamente prestados, limitados a atos processuais ordinários.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado considerou expressamente a natureza dos serviços prestados ao fixar o quantum arbitrado. Transcrevo o trecho pertinente:

"
Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto à proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o quantum arbitrado.
"

O acórdão reconheceu expressamente que se tratava de
"
3% do valor atualizado da soma das causas, pelo trabalho realizado nos dois processos, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade
",
circunstância que foi considerada na fixação do percentual de quatro por cento, significativamente inferior ao teto de dezoito por cento postulado na inicial e aos percentuais usualmente arbitrados em casos de maior complexidade.

Rejeito
a alegação de omissão quanto aos serviços prestados.

OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO

O embargante alega que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o quantum arbitrado em três por cento, não havendo exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do quantum arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios utilizados. O julgado consignou que o valor fixado em três por cento observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente.

O acórdão fundamentou que o arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

O julgado consignou que o valor fixado não se mostra excessivo, que a base de cálculo utilizada
mostra-se
proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O acórdão ainda fundamentou com base na legislação aplicável, consignando que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia.

Verifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo
4
89, parágrafo primeiro), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

REJEITO
a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

Transcrevo os trechos pertinentes:

"
No que toca ao recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença
revela-se
desproporcional ao trabalho desempenhado (autos n.o 071
4
4
96-85.2012.8.0
4
.0001 e 0002383-37.2016.8.11.002
4
).
"

O acórdão prosseguiu fundamentando os critérios específicos utilizados:

"
Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.
O juízo a quo fixou os honorários em 3% do valor atualizado da soma das causas, pelo trabalho realizado nos dois processos, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade. A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os dois processos envolvidos alcançaria R$ 197.63
4
,00, o valor arbitrado de 3% sobre o valor atualizado da soma das causas, representa de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.
"

A fundamentação prosseguiu com análise metodológica:

"
O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.
Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
"

O acórdão ainda fundamentou com base na legislação aplicável:

"
Saliento, ainda, que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/9
4
), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o,
4
o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
."

Verifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo
4
89, parágrafo primeiro), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Rejeito,
assim, a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÕES

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.

Contradição, para fins de embargos de declaração, é a existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio acórdão, caracterizada pela afirmação e negação simultânea de uma mesma premissa fática ou jurídica. Não se confunde com divergência interpretativa ou com a adoção de fundamento jurídico com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado estabeleceu distinção conceitual clara e juridicamente consistente entre duas situações diversas: a existência de contrato escrito regulando a relação entre as partes durante sua vigência, e a ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada.

O julgado fundamentou que a expressão "falta de estipulação ou de acordo" contida no artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato escrito em sentido amplo, mas à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta de rescisão unilateral antecipada, hipótese em que o arbitramento judicial se faz necessário para evitar enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou dos serviços prestados.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, perfeitamente compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme precedente expressamente citado no acórdão embargado.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação jurídica fundamentada com a qual o embargante não concorda, o que é substancialmente diverso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento:

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO.DIREITO AO ARBITRAMENTODOS HONORÁRIOS.- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o
arbitramentoda
verba, sob pena de
autorizarque
o cliente se locuplete
ilicitamentecom
o
trabalhode
seu advogado."(
REsp 9
4
5.075/MG
, Rel. Min.
Nancy

Andrighi
, 3a
Turma,julgado
em 25/05/2010).

Rejeito
a alegação de contradição.

ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

O embargante aponta erro material na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que o pedido inicial era de arbitramento em dezoito por cento sobre o valor atualizado das causas e a condenação foi fixada em três por cento, configurando sucumbência recíproca que deveria ser distribuída proporcionalmente nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Efetivamente o artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários",
consagrando o princípio da causalidade e da sucumbência proporcional.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial efetivamente postulou arbitramento de honorários em percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado das causas executivas. Destaco, entretanto, que a própria inicial consignou tratar-se
de "sugestão"
ao juízo. A sentença, mantida integralmente pelo acórdão embargado, fixou os honorários em
3
% sobre o valor atualizado da soma das causas, percentual significativamente inferior ao postulado.

Nas demandas de arbitramento de honorários, o objeto da pretensão não reside na fixação de um percentual específico, mas na determinação de uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desempenhado, segundo os critérios estabelecidos em lei.

O valor indicado na petição inicial é, em regra, mera estimativ
a,
não vinculante para o julgador, cujo propósito é apenas orientar a apreciação jurisdicional. Assim, o acolhimento do pedido, ainda que em montante inferior ao sugerido, traduz-se em efetiva procedência da pretensão principal: o reconhecimento do direito ao
quantum
debeatur
.

Com efeito,

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. VALOR SUGERIDO NA PEÇA VESTIBULAR É MERAMENTE INDICATIVO. RECONHECIDO O DIREITO DO DEMANDANTE E FIXADA A CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO SUGERIDO NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SERÁ SEMPRE DO RÉU. Na ação de arbitramento não há pedido certo, de tal modo que eventual pretensão deduzida na petição inicial pelo demandante é meramente sugestiva. Assim, uma vez reconhecido o direito do profissional sobre o qual versa a ação e fixados os honorários, ainda que em valor inferior ao sugerido, não há se falar em decaimento de seu pedido, tendo em vista que, em se tratando de pedido de arbitramento acatado, a sucumbência é sempre exclusiva do réu. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 101129011201
4
8260032 SP 1011290-11 .201
4
.8.26.0032, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 30/01/2017, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2017)

Apelação. Ação de arbitramento de honorários. Controvérsia instaurada sobre a onerosidade ou não da contratação. Contratação de honorários que se presume onerosa. Art. 658 do Código Civil. Ausência de prova em contrário. Ônus probatório do réu. Honorários devidos. Arbitramento em 20% do valor atribuído à causa em que o autor atuou em nome do réu. Razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da sentença neste tópico. Arbitramento em valor menor ao que foi sugerido na inicial que não induz à sucumbência recíproca. Réu que deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089312620238260565 São Caetano do Sul, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 16/12/202
4
, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/202
4
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO UNILATERAL - DIREITO SUBJETIVO DO ADVOGADO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS - BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE NA DEMANDA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA CORRETAMENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AFASTADA - CONDENAÇÃO EM VALOR MENOR AO QUE FOI SUGERIDO NA INICIAL NÃO RETIRA A SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 08529
4
63
4
20228120001 Campo Grande, Relator.: Desa Elisabeth Rosa
Baisch
, Data de Julgamento: 30/01/2025,
4
a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)

É evidente, pois, que o autor logrou êxito em sua demanda, pois obteve a fixação de honorários pelo labor efetivamente realizado. Já o réu, que resistiu integralmente à pretensão, restou vencido.

Não há, portanto, falar em sucumbência recíproca, sendo que a fixação em valor aquém da estimativa não descaracteriza a vitória substancial do autor, sob pena de se deturpar a lógica do sistema processual.

A diferença entre o valor sugerido na inicial e aquele arbitrado em sentença não tem o condão de configurar sucumbência parcial, mas apenas evidencia a atuação do magistrado dentro da margem de discricionariedade legalmente conferida.

O c. STJ não destoa do referido entendimento,
mutatis mutandis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes. 2. Conforme dispõe a Súmula
326
/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no REsp n. 2.0
4
5.2
4
9/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de
4
/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula
326
/STJ.

2. Essa Corte Superior tem entendimento firme no sentido de ser impossível rever o quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula
7
/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.9
4
7.117/CE
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART.
1022
DO
CPC/15
. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA
326
/STJ. DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA INCABÍVEL. 1. Ação de compensação por dano moral.

2. Ausentes os vícios do art.
1.022
do
CPC/15
, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à comprovação de ato ilícito e ausência de excludente de ilicitude, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula
7
/STJ.
4
. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Nos termos da Súmula
326
/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência
reciproca
. 6. Tratando-se de valor arbitrado a título de indenização por danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt no AREsp n. 1.
4
37.077/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019,
DJe
de 2/8/2019.)

Em suma, não se trata de sucumbência recíproca, mas de procedência substancial da pretensão autoral, razão pela qual correta a aplicação do art.
85
, caput, do
CPC
, que impõe ao réu a integralidade do ônus sucumbencial, sendo que qualquer entendimento diverso implicaria em prestigiar resistência infundada do contratante e esvaziar a tutela jurisdicional conferida ao advogado, em afronta aos princípios da causalidade e da boa-fé processual.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art.
1.022
,
CPC
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
integralmente, considerando
prequestionados
todos os dispositivos questionados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026